Tribunal: STF
Processo: HC 258378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  DESTITUIÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PELO RÉU EM RAZÃO 
DE RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR DECISÃO DE DESTITUIÇÃO DA DEFESA E INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Ricardo Mamoru Ueno e outro, advogados, em benefício de Renan Feltrin Pezzim, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.4.2025, rejeitados, por unanimidade, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 74.055/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Consta do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática de minha relatoria em que neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    ‘Mandado de segurança – Insurgência em face da destituição compulsória dos patronos constituídos pelo réu – Decisão idoneamente motivada em face da recalcitrância da Defesa técnica em apresentar alegações finais, embora advertida acerca da última oportunidade para esse fim – Processo paralisado há quase oito meses à espera da juntada do mencionado ato processual – Direito de recurso que, na hipótese concreta, não conferiu justificativa plausível para o desatendimento das determinações judiciais – Postura profissional reveladora de abuso do direito de defesa, em violação aos princípios da duração razoável do processo e da boa-fé processual – Indispensabilidade da preservação da atuação jurisdicional, detentora da responsabilidade de assegurar o bom andamento e a formalidade de todo processo – Direito líquido e certo não demonstrado – Segurança denegada.’



    A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, alegando que a atuação dos advogados destituídos pelo juízo de origem ‘se pautou pelo legítimo exercício da defesa de seu constituinte, valendo-se dos meios previstos em lei. Não houve recalcitrância em ofertar as alegações finais, e sim o tempestivo ajuizamento das 
medidas processuais cabíveis, tudo conforme a previsão legal e sem qualquer intuito protelatório, visando única e exclusivamente o esclarecimento de um equívoco manifesto sobre o qual a decisão dos primeiros embargos de declaração silenciou de maneira absoluta’ 
(e-STJ fls. 754-769). 



    É o relatório. 



    VOTO



    O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator): 



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 (repetindo a redação da Lei n. 1.533/1951), o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    Além disso, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 
n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido dispõe a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 



    Ao interpretar o citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de validar a impetração de mandado de segurança contra ato judicial quando: a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) não couber recurso judicial; c) visar atribuir efeito suspensivo a recurso; ou d) atingir terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    A propósito, trago à colação os seguintes precedentes: (...) 



    No caso, observo que o acórdão recorrido apresenta extensa e detalhada fundamentação evidenciando o ‘aparente abuso do exercício do direito de defesa, caracterizado pela recalcitrância dos patronos constituídos pelo réu em atender, de forma desarrazoada, aos comandos judiciais, nos prazos legais e advertidamente a eles concedidos’ (e-STJ fl. 667). 



    Trago à colação os trechos mais relevantes do acórdão combatido (e-STJ fls. 669-675):



    ‘Nesse cenário, ao contrário do sustentado, não se dessume do ato tido como coator a flagrante negativa ao direito de recurso ou óbice ao livre exercício da profissão, máxime se se atentar que a destituição compulsória dos patronos do réu, a par de idoneamente fundamentada e alinhada aos princípios da lealdade e boa-fé processuais e da duração razoável do processo, foi antecedida pela pronta análise da ilustre Magistrada de Primeiro Grau sobre o pedido de reconsideração formulado pela Defesa (que não suspende prazo recursal) e do conhecimento e rejeição do recurso de embargos de declaração, além da advertência expressa quanto à última oportunidade conferida para apresentação de alegações finais defensivas (vide fls. 577 e 579), que, todavia, não fora atendida por parte dos causídicos, em prol de seu constituído. 



    Como claramente se emerge do contexto processual apresentado, o desfecho da ação penal em debate somente não se ultimou em virtude da deliberada recalcitrância dos ilustres advogados em ofertar as alegações finais, embora reiteradamente intimados para esse fim, postura que não pode ser validada pelo simples inconformismo da Defesa técnica com decisão anterior de indeferimento de diligência, objeto de análise judicial por três oportunidades. 



    Ora, não se nega a indispensabilidade de se assegurar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios inequivocamente respeitados no curso do feito. No entanto, também não se pode admitir que o direito fundamental da duração razoável do processo esteja condicionado ao juízo de oportunidade, conveniência e legalidade das partes de quando oferecer as pertinentes alegações finais, sobretudo quando já assentado o encerramento da instrução probatória. (...) 



    Destarte, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na hipótese, mas, sim, a adoção de medida legítima, adequada e fundamentada pela ilustre Magistrada de primeiro grau, responsável pela condução do processo, diante da postura recalcitrante e protelatória da Defesa, ainda que a pretexto de insistir que fosse sanado suposto vício em decisões anteriores, circunstância que, na hipótese em testilha, não obstaria aos causídicos dar cumprimento à determinação judicial.



    De outro lado, cumpre redarguir que o retardamento processual, a esta altura questionado pelos insignes impetrantes, não decorreu da desídia do aparelho judiciário, mas do tempo necessário para que o réu fosse finalmente intimado acerca da destituição de seus defensores e para que regularizasse sua representação processual. 



    Com efeito, não é concebível que, a despeito de a legislação processual prever prazo certo para determinado ato, tencione-se buscar, forçadamente e por vias transversas, a sua prorrogação ou a procrastinação de sua realização, em desrespeito frontal às ordens judiciais devidamente lançadas nos autos, especialmente porque é indiscutível a imprescindibilidade de se preservar a atuação jurisdicional, que tem a responsabilidade de assegurar o bom andamento e a formalidade de todo processo. 



    Enfim, não se pode deixar de ponderar que os autos de origem aguardam o oferecimento das alegações finais em desfavor do réu há quase 08 (oito) meses, pois a ilustrada Defesa, desde o dia 10 de outubro de 2023, embora intimada em quatro oportunidades, ainda não apresentou aludida peça processual. 



    (...) Com efeito, a par da postura defensiva ter acarretado manifesta paralisação do feito e obstar o deslinde da ação, a conduta protelatória sequer pode ser considerada pontual e isolada, conforme bem se depreende do histórico retratado nas informações judiciais e do retrospecto processual emergido desde o encerramento da instrução. 



    Portanto, sem indícios, minimamente concretos, da existência de ato ilegal ou de abuso de poder por parte da autoridade dita coatora e tampouco de violação a direito líquido e certo a ser amparado via mandamus, inarredável a denegação do presente writ.’



    De fato, o histórico processual revela, com muita clareza, que a destituição compulsória dos advogados do réu foi motivada pela recalcitrância dos patronos em apresentar as alegações finais, mesmo após sucessivas intimações para essa finalidade, pelo simples inconformismo da defesa técnica com decisão anterior que não acolheu requerimento de diligência complementar – expedição de ofício ao Facebook, indeferido de forma motivada pela magistrada com base nos artigos 400, § 1º, e 402 do CPP –, prolongando indefinidamente o desfecho da ação penal. O acórdão recorrido registrou que ‘os autos de origem aguardam o oferecimento das alegações finais em desfavor do réu há quase 08 (oito) meses, pois a ilustrada Defesa, desde o dia 10 de outubro de 2023, embora intimada em quatro oportunidades, ainda não apresentou aludida peça processual’ (e-STJ fl. 672). 



    Sendo assim, assiste razão à Corte de origem quando consigna que ‘não se nega a indispensabilidade de se assegurar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios inequivocamente respeitados no curso do feito. No entanto, também não se pode admitir que o direito fundamental da duração razoável do processo esteja condicionado ao juízo de oportunidade, conveniência e legalidade das partes de quando oferecer as pertinentes alegações finais, sobretudo quando já assentado o encerramento da instrução probatória’ (e-STJ fls. 670-671).



    Nessa toada, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na espécie, sendo certo que a decisão extrema adotada pela magistrada de primeiro grau, responsável pela condução do processo, encontra-se devidamente fundamentada e motivada ‘diante da postura recalcitrante e protelatória da defesa, ainda que a pretexto de insistir que fosse sanado suposto vício em decisões anteriores, circunstância que, na hipótese em testilha, não obstaria aos causídicos dar cumprimento à determinação judicial’, conforme bem pontuado no acórdão hostilizado (e-STJ fls. 671-672). 



    Assiste razão ao Tribunal de origem quando registra que ‘a par da postura defensiva ter acarretado manifesta paralisação do feito e obstar o deslinde da ação, a conduta protelatória sequer pode ser considerada pontual e isolada, conforme bem se depreende do histórico retratado nas informações judiciais e do retrospecto processual emergido desde o encerramento da instrução’ (e-STJ fl. 675). 



    Diante de todo esse cenário, não merece reparo o acórdão recorrido quando consigna que ‘não é concebível que, a despeito de a legislação processual prever prazo certo para determinado ato, tencione-se buscar, forçadamente e por vias transversas, a sua prorrogação ou a procrastinação de sua realização, em desrespeito frontal às ordens judiciais devidamente lançadas nos autos, especialmente porque é indiscutível a imprescindibilidade de se preservar a atuação jurisdicional, que tem a responsabilidade de assegurar o bom andamento e a formalidade de todo processo’ 
(eSTJ fl. 672). 



    De fato, a postura recalcitrante e procrastinatória da defesa, em desrespeito às determinações judiciais lançadas nos autos, criando embaraços ao regular andamento da ação penal, além de afrontar os princípios da lealdade e da boa-fé processual, configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo ‘entendimento desta Corte Superior que: 'A fim de garantir posturas essencialmente éticas e pautadas na 
boa-fé, além de assegurar a dignidade e a autoridade do Poder Judiciário, o diploma processual previu multa pecuniária como forma de repreensão aos atos atentatórios ao exercício da jurisdição, configurados pela desobediência e pelo embaraço no cumprimento dos provimentos judiciais, amoldando-se, dessa forma, aos conceitos 
anglo-americanos do contempt of court' (REsp 1.548.783/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 5/8/2019)’ (AgInt no AREsp n. 2.216.679/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 174-181, e-doc. 6). 



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam manifesta ilegalidade pela destituição dos advogados constituídos do réu e indeferimento de prova que consideram indispensável para discutir a atipicidade do crime de extorsão imputado ao réu.



    Sustentam que não houve recalcitrância dos procuradores em apresentar alegações finais. Esclarecem ter havido pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferida a diligência que consideravam importante para a defesa do réu. Na sequência, os embargos de declaração foram opostos a fim de “aclarar o equívoco da 
r. decisão de indeferimento da pretensão defensiva baseada na (equivocada) aplicação do disposto no art. 15 da Lei nº 12.965/15 – que se refere a ‘registros de acesso a aplicações de internet’ –, ao passo que na realidade o pedido dizia respeito a dados cadastrais, coisa diversa” (fl. 10, e-doc. 1).   



    Asseveram que, “[u]ma vez intimados da r. decisão sobre o seu pedido de diligências, os il. Advogados destituídos da ação penal não ficaram inertes e opuseram, tempestivamente, embargos de declaração. Quanto a este ponto, cumpre notar que a Defesa, em momento algum, procurou ‘buscar, forçadamente e por vias transversas, a sua prorrogação ou a procrastinação’. Opuseram embargos declaratórios em duas oportunidades, é bem verdade. A lei, porém, autoriza a oposição de embargos de declaração por 2 (duas) vezes (art. 1026, § 6º, do CPC)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que não “se pode concordar [com] a afirmação de que os 
il. Advogados destituídos buscavam protelar o andamento do processo, uma vez que cumpriram os prazos processuais e, de resto, buscavam o pronto esclarecimento do equívoco, ao invés de capitalizar em cima dele em busca do reconhecimento futuro de uma nulidade.



    Afinal, se a defesa não protesta contra a irregularidade, deixando-a para ser invocada futuramente, corre o risco de que ela seja classificada como ‘nulidade de algibeira’, porém, ao revés, se manifesta a insurgência ao tempo e modo adequado, acaba igualmente sendo penalizada. Tempos estranhos...” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Defendem “preterição do direito de o Paciente ser assistido por um defensor de sua escolha (art. 8.2, ‘d’, da CADH), uma vez que aqueles que ele elegeu para defendê-lo foram ilegalmente destituídos” e “cerceamento à defesa ao Paciente, seja em razão do indeferimento de produção de prova indispensável para a tese defensiva” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Narram o andamento processual e alegam que a diligência indeferida pelo juízo de origem comprovaria a atipicidade do crime de extorsão imputado ao réu, ressaltando que “a versão apresentada pela suposta vítima perante o D. Juízo conflita com a versão apresentada pelo Paciente. 



    Diante desse conflito de versões sobre uma questão fulcral da imputação – afinal, a prestação dos serviços atesta a legitimidade da cobrança e afasta o elemento normativo indevida vantagem econômica –, a Defesa, na fase do 
art. 402 do Código de Processo Penal, requereu a realização de diligência cuja necessidade, como visto, se originou de circunstância apurada no curso da instrução” (fls. 13-16, e-doc. 1). 



    Asseveram que “houve violação à norma prevista pelo art. 402 do Código de Processo Penal, em razão do indeferimento do pedido de realização de diligência pertinente e relevante, que influi no esclarecimento do fato, o que, data venia, infirma o ‘abuso de direito’ invocado pela D. Autoridade coatora de origem na r. decisão.



    A informação requerida diz respeito aos dados cadastrais da página da suposta vítima, mais precisamente busca confirmar que o perfil do Paciente era autorizado a gerenciar seu conteúdo. Ou seja, não foram requeridas informações acerca dos registros de conexão.



    (...) Com efeito, não há que se falar, data maxima venia, em ‘inocuidade da prova’, tendo em vista que o armazenamento de uma informação cadastral não está sujeito ao prazo de guarda estabelecido para os registros de acesso às aplicações de internet” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “o histórico retratado nas informações judiciais” 
(e-STJ fls. 611-615) não fez parte da fundamentação da decisão por meio da qual a d. Autoridade coatora destituiu os il. Advogados.



    (...) E se assim é, isso não poderia, agora, ter servido de fundamento para negar-se a pretensão recursal veiculada no RMS. Afinal, não cabe à eg. Corte a quo fazer um acréscimo à fundamentação da r. decisão do d. Juízo de piso para (pretensamente) legitimá-lo, como se fez no acórdão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Acrescentam que os advogados não deram causa na demora para apresentação das alegações finais. Registram que, “embora o acórdão ora atacado afirme que (quando da lavratura do ‘acórdão recorrido’, referindo-se ao da eg. Corte paulista) os autos da ação penal aguardavam o oferecimento das alegações finais havia quase 8 (oito) meses, omitiu-se quanto ao fato de que os 
il. Advogados foram destituídos da defesa do Paciente pela d. Autoridade coatora em 23 de novembro de 2023. 



    A informação omitida é de absoluta relevância, uma vez que a maior parte desse período de quase 8 (oito) meses transcorreu após a sua destituição” (fl. 24, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem, a fim de que se reconheça a nulidade da r. decisão que destituiu os 
il. Advogados que então atuavam na Ação penal nº 1585442-95.2022.8.26.0224 e indeferiu o pedido de produção de prova indispensável para a tese defensiva – a qual, a despeito da sua manifesta ilegalidade que impõe constrangimento ilegal ao Paciente, foi chancelada pelo v. acórdão atacado nesta impetração –, bem como a nulidades dos atos processuais que a sucederam, nos termos dos 
arts. 564, inc. V, e 573, § 1º, ambos do CPP, determinando-se, por consequência, que (i) os segundos embargos de declaração opostos pela Defesa do Paciente sejam decididos por meio de decisão devidamente fundamentada e, além disso, (ii) sejam autorizado o reingresso dos 
il. Advogados destituídos como defensores dele na referida ação penal processo” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Neste habeas corpus, a defesa do advogado destituído do réu pretende a desconstituição da decisão pela qual se concluiu pela recalcitrância processual por parte do defensor do réu, ora paciente, em apresentar as alegações finais na ação penal. Afirmam inexistir recalcitrância do paciente em atender determinação judicial. Sustentam contrariedade ao art. 402 do Código de Processo Penal em razão do indeferimento do pedido de realização de diligência que consideram relevante para a defesa do réu. 



    5. Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus “visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (RHC 
n. 85.215/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 10.6.2005.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA AL. G DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO 
DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 2. É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.063-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.3.2024).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO 
DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. 
III – Ordem denegada” (HC n. 118.915, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2013).



    6. É de se anotar que o Tribunal de origem, ao denegar o mandado de segurança impetrado pela defesa, assentou:



    “As informações prestadas pela digna autoridade impetrada noticiaram o seguinte historiamento processual:



    ‘A parte, Renan Feltrin Pezzim, foi denunciado, no dia 6 de abril passado, pela suposta prática do crime previsto no 
art. 158, caput, por diversas vezes, de forma continuada, contra duas vítimas, em concurso formal, bem como do delito previsto no art. 329, caput, todos do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida no dia 19 daquele mês, tendo a defesa (os impetrantes) sido intimada para apresentação da resposta à acusação no dia 4 de maio. 



    A defesa se manifestou nos autos no dia 6 de junho, alegando que não seria possível a apresentação da resposta à acusação em razão da ausência de apresentação, pela autoridade policial, das gravações realizadas no momento da prisão do paciente que teria, então, praticado o delito de resistência. 



    Por despacho proferido no dia 21 de julho, e embora consignando-se que a resposta à acusação já poderia ser sido apresentada, considerando-se que as gravações referidas pela defesa teriam sido apresentadas, foi concedido novo prazo para a defesa. Tal despacho foi publicado no dia 27 de julho. 



    No dia 16 de agosto foi certificado pela Serventia que a defesa não apresentara a resposta à acusação, de maneira que, naquele mesmo dia, foi concedido prazo derradeiro de 48(quarenta e oito) horas para tanto, sob pena de multa e destituição. Este despacho foi publicado no dia 18 de agosto. 



    No dia 24 de agosto foi apresentada a resposta à acusação (fls. 182/212). 



    Por decisão proferida no dia 29 de agosto de 2022, ratificando-se o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento virtual para o dia 1º de novembro próximo. Na oportunidade, foi determinado à defesa que informasse os endereços eletrônicos das testemunhas que arrolou. A decisão foi publicada no dia 9 de setembro. 



    E tendo sido certificado pela Serventia que não foram apresentados os endereços eletrônicos pela defesa, foi concedida oportunidade derradeira para que fossem informados, sob pena de preclusão.



    A defesa, só então, no dia 11 de outubro de 2022, manifestou sua insurgência quanto à realização do ato de forma virtual, sem demonstrar qualquer impedimento prático ou mesmo qualquer fato que indicasse ser incabível a audiência não presencial. Apenas se alegou que a regra seria a realização presencial da audiência. 



    Assim, por decisão proferida no dia 13 de outubro, manteve-se a realização do ato deforma virtual, pelos fundamentos expostos às fls. 265/266, em especial no que toca à ausência de prejuízo que poderia ser, afinal, demonstrado pela defesa e ampla aceitação do formato virtual pelos Tribunais e CNJ. 



    Em 27 de outubro de 2022, foram rejeitados embargos declaratórios opostos pelos impetrantes, que alegaram que a decisão de fls. 265/266 padeceria de vícios de omissão e obscuridade, frisando-se, ainda, que a conduta da defesa 
revela, pelo todo até agora observado, fim aparentemente procrastinatório, a ensejar eventual sancionamento, e prestadas as informações de Habeas Corpus. 



    No dia 01º de novembro de 2022, em audiência de instrução e julgamento, com início as 14h05min e térmico as 16h15min, foram ouvidas as vítimas L. e W., e a testemunha R.M.C.. Por haver audiência de réu preso marcada para às 16h do mesmo dia, foi redesignada para o dia 15/12/2022 a oitiva dos policiais, das testemunhas comum e de defesa faltantes e o interrogatório do réu. 



    Em 09 de novembro de 2022 a defesa da parte apresentou endereços de testemunhas arroladas e requereu a substituição de outra testemunha, indicando outra testemunha, por não ter obtido o seu endereço de e-mail. 



    Por despacho proferido em 10 de novembro foi indeferida a substituição da testemunha.



    No dia 15 de dezembro de 2022, em audiência de instrução e julgamento em continuação, com início às 14h25min e término às 16h40min, a defesa da parte insurgiu-se novamente quanto a realização da audiência por meio virtual, tendo sido indeferido o pedido, foram ouvidas as testemunhas W.L.V.J., C.A.M.J., E.P.J., M.de F., L.A.B., J.L.A.da C. E J.de.O.A. Diante da ausência da uma testemunha e de outras testemunhas a serem ouvidas, foi redesignada para o dia 08 de março de 2023 a oitiva delas e o interrogatório do réu. 



    No dia 16 de janeiro de 2023 requereu a defesa a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno ou a flexibilização do seu horário.



    O Ministério Público concordou com o pedido em 20 de janeiro. 



    Por decisão proferida em 24 de janeiro de 2023 foi deferido o pedido da defesa para o recolhimento domiciliar noturno, pelo período de 00horas de um dia às 6h00min do dia seguinte. 



    Em 23 de fevereiro de 2023, reitera a defesa o pedido de realizar a audiência em continuação de forma presencial, alegando que a Resolução n. 481/2022, do CNJ, revogou a determinação das audiências de forma virtual, estabelecendo que só podem ser de forma virtual apedido da parte, salvo em hipóteses excepcionais. 



    Por decisão proferida em 03 de março de 2023, em razão de restar apenas inquirição de um policial e de testemunhas de defesa, o pedido foi indeferido. Foi ressaltado impedir o agente público, que está lotado em outro município, a participar do ato, com obediência ao princípio do juízo natural, sem que fosse realizado por meio virtual, seria agir de forma protelatória. 



    No dia 08 de março de 2023, em audiência de instrução e julgamento virtual em continuação, não compareceram as testemunhas de defesa, tendo sido ouvida apenas a testemunha comum J.R.D. Foi concedida a defesa o prazo de 5 (cinco) dias para informar os endereços das testemunhas ou para que as apresente independente de intimação na próxima audiência e foi determinada a condução coercitiva da testemunha C. 



    No dia 13 de março de 2023 a defesa informou os endereços das testemunhas.



    Em 02 de junho de 2023, a vítima Walid Ali Hamid requereu a habilitação nos autos como assistente de acusação e requereu a prisão preventiva da parte, alegando que as cautelares não são suficientes a inibi-lo de continuar a chaçar a honra da vítima, informando que apresentou junto ao Ministério Público Notícia de Fato contra o peticionante. 



    No dia 16 de junho manifestou-se o Ministério Público a favor da habilitação da vítima como assistente e contrário ao pedido de prisão. 



    Por despacho proferido em 30 de junho foi designada audiência em continuação para o dia 10 de outubro de 2023 e deferida a habilitação co